Tribunal: TJDFT
Processo: 0704364-78.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS DOS FILHOS MENORES DE IDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO COMPROVADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENSÃO ALIMENTÍCIA VIGENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA REPETITIVO N. 1.706 DO C. STJ. ART. 85, § 2o, DO CPC. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. DUODÉCUPLO DO VALOR DOS ALIMENTOS. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA CORRIGIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor/alimentante contra sentença que, nos autos da ação revisional de alimentos ajuizada pelo recorrente contra sua filha, julgou improcedente o pedido revisional. Na hipótese, foi mantida a obrigação alimentar no valor correspondente ao percentual de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, conforme fixado no processo n. 2012.07.1.009337-3.
2. Se a prova testemunhal não tem aptidão para demonstrar, com precisão, a capacidade financeira global do apelante/autor, escorreita a decisão que indeferiu a produção de novas provas com fundamento no art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
3. A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), nos arts. 227, caput, e 229, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no art. 22, e o Código Civil (CC), nos arts. 1.634, 1.694 e seguintes, garantem às crianças e aos adolescentes o direito de serem assistidos materialmente por seus genitores e demais parentes.
4. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou os recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos arts. 1.694, § 1o, e 1.699, do Código Civil e do art. 15 da Lei n. 5.478/1968.
5. As necessidades dos filhos que ainda não atingiram a maioridade civil são presumidas e inerentes à condição de pessoas em desenvolvimento.
6. Diante da ausência de elementos capazes de indicar que a obrigação alimentar vigente exorbita a possibilidade financeira do alimentante, o qual se encontra em idade produtiva e exerce atividade remunerada, deve ser mantida a sentença recorrida, que representa justa e equilibrada distribuição do encargo alimentar entre os genitores e contempla parte das necessidades da alimentanda, conforme os arts. 227 e 229 da CRFB, o art. 22 do ECA e os arts. 1.634, 1.694 e 1.703 do CC.
7. Com base no art. 85, § 2o, do CPC e na tese vinculante consolidada pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076, a r. sentença deve ser corrigida, de ofício, para que seja considerada a regra geral prevista no art. 85, § 2o, do diploma processual civil. Sentença retificada, de ofício, para fixar a verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento) do valor correspondente a 12 (doze) parcelas da pensão alimentícia arbitrada (art. 292, III, do CPC).
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais corrigidos de ofício e majorados em grau recursal.